Tribunal: TJES
Processo: 5003544-38.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003544-38.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ADELSO BARBOSA FELBERG JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 267 DO STF. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O mandado de segurança não se presta ao reexame de decisões judiciais que comportam recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF;

2. A decisão que aprecia pedido de tutela de urgência possui natureza interlocutória e encontra previsão expressa no rol do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento;

3. O ajuizamento de mandado de segurança, paralelamente à interposição de recurso cabível, revela-se incabível e configura manifesta tentativa de utilizar o writ como sucedâneo recursal;

4. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou de decisão teratológica, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança;

5. Agravo interno desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5003544-38.2025.8.08.0000

Agravante: Adelso Barbosa Felberg Júnior

Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Adelso Barbosa Felberg Júnior contra decisão monocrática (ID 12855880) que indeferiu a petição inicial do seu mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões recursais (ID 13036555), o agravante sustenta, em síntese, que: a) o mandado de segurança é o único meio jurídico disponível para combater a decisão impugnada, uma vez que não seria cabível outro recurso; (b) a negativa da tutela de urgência comprometeu direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; (c) a decisão monocrática não considerou adequadamente o contexto fático e jurídico da causa; (d) há prova documental suficiente nos autos que demonstra o acidente, os danos sofridos e a urgência da prestação jurisdicional; (e) o indeferimento da segurança sem apreciação do mérito ofende o direito ao contraditório, à ampla defesa e à propriedade (CF, art. 5º, incisos XXII e LV).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13484826).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 2 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do seu mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, por ter sido impetrado contra decisão judicial que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, formulado na ação ordinária n. 5023198-70.2024.8.08.0024.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: a) o mandado de segurança é o único meio jurídico disponível para combater a decisão impugnada, uma vez que não seria cabível outro recurso; (b) a negativa da tutela de urgência comprometeu direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; (c) a decisão monocrática não considerou adequadamente o contexto fático e jurídico da causa; (d) há prova documental suficiente nos autos que demonstra o acidente, os danos sofridos e a urgência da prestação jurisdicional; (e) o indeferimento da segurança sem apreciação do mérito ofende o direito ao contraditório, à ampla defesa e à propriedade (CF, art. 5º, incisos XXII e LV).

Narra o impetrante que ajuizou ação ordinária em desfavor de Valdeir Alves, pretendendo, em tutela de urgência, o custeio de despesas médicas, além de pensionamento, em razão de lesões decorrentes de acidente de trânsito que teria sido causado por veículo conduzido pelo requerido, o que foi indeferido pelo magistrado indicado como autoridade coatora (ID 12564576).

O mandado de segurança ataca, justamente, o ato judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual, conforme assentado, é passível de recurso próprio, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, por versar sobre tutela provisória.

Assim, conforme consignado na decisão monocrática agravada, no presente caso, não é cabível o “writ” em razão do enunciado na Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Aplicando o respectivo entendimento, é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 267 EXCELSO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88). 2. O suposto ato coator objeto do mandado de segurança se trata de decisão proferida em sede de processo de execução, que pode ser objeto de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, (TJES. Classe: Mandado de Segurança Cível, 5000331-12.2024.8.08.9101. Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O mandado de segurança foi impetrado em face da referida decisão que deferiu a penhora salarial em que o recurso passível a ser manejado era o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC, evidenciando o flagrante descabimento da via eleita pela parte impetrante. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’” (RMS 63.202-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020). 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Mandado de Segurança Cível, 5011938-05.2023.8.08.0000. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

A propósito, em contradição à própria tese, o agravante/impetrante também interpôs agravo de instrumento (n. 5003595-49.2025.8.08.0000), contra a mesma decisão proferida no processo n. 5023198-70.2024.8.08.0024, no dia seguinte ao protocolo do mandado de segurança.

Tal conduta, notadamente em razão da insistência temerária no prosseguimento da presente ação mandamental, justifica a advertência ao recorrente quanto ao possível enquadramento na hipótese do inciso V do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.